Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE PRAÇA. NÃO CONCLUÍDO. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CARGO. DIVERSO. POSSIBILIDADE.

1. Ainda que a Lei 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos policiais-militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, não preveja o afastamento do Policial Militar para frequentar curso de formação para outro cargo, em respeito ao princípio da isonomia, aplica-se as normas da Lei 8.112/90 e da Lei Complementar 840/2011, uma vez que não há conflito entre as legislações.

2. A Portaria PMDF n° 816/2012 assegura ao Policial Militar o direito de afastamento para frequentar Curso de Formação Profissional em outro cargo e não há qualquer restrição quanto ao fato de ainda não ter concluído o Curso de Formação de Praças.

3. Recurso conhecido e desprovido.